Tribunal: TJMT
Processo: 0003012-38.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003012-38.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA - CPF: 013.034.011-18 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE DA DROGA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – APELO DESPROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes, os produtos e demais objetos apreendidos estavam na posse do acusado e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, não há falar em desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A forma como o crime foi cometido é fator que, aliado à confissão do agente em sede policial e às declarações das testemunhas, demonstra que ele se dedicava às atividades criminosas, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Embora o apelante seja primário e a pena fixada não ultrapasse os 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da reprimenda imposta diante da quantidade da droga, circunstância que, conforme a previsão expressa da Lei de Drogas, deve preponderar sobre as balizas descritas no art. 59 do Código Penal.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de acusado condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual e ainda continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Henrique Correa da Costa
contra a sentença prolatada pelo juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0003012-38.2020.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena definitiva de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, além de 556 dias-multa.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, aduzindo que as provas coligidas ao feito não demonstram que a droga apreendida pertencia ao recorrente, mas apenas que ele estava no local para adquirir pequena quantidade de entorpecentes para o seu próprio uso.

Subsidiariamente, postulou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afirmando que o apelante cumpre todos os requisitos para a obtenção do benefício.

Finalmente, requer a fixação do regime prisional diferente do fechado, bem como a revogação da sua prisão preventiva, para que possa aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade (Id. 75111992).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, requerendo o não acolhimento das teses sustentadas no apelo interposto (Id. 75110007).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 79146981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a narrativa constante da denúncia, foi imputado ao recorrente o seguinte delito. Veja-se:

“...1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 3012- 38.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 25 de janeiro de 2020, por volta das 10h30min, na
rua 198, bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT
, o denunciado
RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA
, guardava, armazenava e entregava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que investigadores de polícia civil realizavam diligências para apurar o envolvimento do denunciado
RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA
na prática do crime de tráfico de drogas, e ao trafegarem pela rua supramencionada, visualizaram um indivíduo acenar para outro que encontrava-se no interior de um estabelecimento de evento, denominada “Casa de Festas JJ”, e em seguida aquele empreendeu fuga em direção a região de mata.

3) Nesse comenos, os agentes deslocaram-se até a “Casa de Festas JJ” e procederam a abordagem do denunciado
RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA
. No interior do estabelecimento havia odor de entorpecentes e em busca pelo imóvel, foram localizados:
02 (dois) sacos contendo ácido bórico
(pesando 10,385kg, conforme laudo pericial nº 3.14.2020.63502-01, fls. 15/17);
08 (oito) frascos de éter, sendo 07 (sete) vazios e 01 (um) frasco pela metade; 01 (um) frasco de Cloridrato de nafazolina
(substâncias comumente utilizadas no preparo e mistura de cocaína, para aumentar o volume e auferir mais lucros);
01 (um) copo de liquidificador contendo resquícios de ácido bórico e cocaína; sacos plásticos recortados; 04 (quatro) rolos de papel filme; 02 (duas) porções médias de maconha; 32 (trinta e duas) peças de maconha; 03 (três) colheres contendo resquícios de droga; 03 (três) cadernos contendo anotações sobre a comercialização de droga; espátula, garfos, concha, copo plástico, facas, todos contendo resquícios de droga.

4) O denunciado
RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA
, ainda, resistiu a prisão sendo necessário uso de força moderada para contê-lo. O denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 11-IP, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2020.63502-01, fls. 14/17-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
“MACONHA” 16,250 kg (dezesseis quilogramas duzentos e cinquenta gramas).

Assim, restou configurado que o
denunciado RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA
guardava, armazenava e entregava drogas, drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar...”
(Id. 75110002, pp. 2-3).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo nos termos da denúncia, impondo-lhe a pena privativa de liberdade total de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, além de 556 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa postulou inicialmente a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, aduzindo que as provas coligidas ao feito não demonstram que a droga apreendida pertencia ao recorrente, mas apenas que ele estava no local para adquirir pequena quantidade de entorpecentes para o seu próprio uso.

Não obstante a insurgência defensiva, entendo que diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há dúvida de que o apelante realmente praticou o delito que lhe foi imputado, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustentada a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

Com efeito, ao ser interrogado ainda em sede de inquérito policial, o recorrente narrou com riqueza de detalhes como os fatos se deram e
confessou a autoria delitiva
, aduzindo que já vinha “cuidando” da droga naquele local há aproximadamente 30 dias, conforme se extrai do seguinte excerto:

“...QUE com relação as drogas apreendidas informa que foi contratado por um pessoa conhecida por vulgo “MANO FININHO” para cuidar e entregar as peças de Skank quando ele pedisse; QUE o imóvel onde as drogas foram encontradas não pertence ao interrogando; QUE as drogas já estavam no imóvel quando foi contratado por “MANO FININHO”; QUE conheceu “MANO FININHO” em uma festa a aproximadamente 01 mês, ocasião em que ele lhe ofereceu o serviço; QUE receberia R$ 1.000,00 (mil reais) para cuidar e entregar a droga; QUE está cuidando da droga há aproximadamente 01 mês; QUE não ficava na casa, só ia no local quando “MANO FININHO” entrava em contato com o interrogando pelo WhatsApp falando que alguém iria lá buscar droga e informando a quantidade; QUE ia até o imóvel, pegava a quantidade de droga informada por “MANO FININHO” e entregava para a pessoa; QUE não conhecia as pessoas que iam buscar a droga; QUE não recebia dinheiro delas, apenas entregava a droga; QUE durante o período que está cuidando da droga entregou aproximadamente 03 peças de meio quilo para pessoas diferentes; QUE não sabe o nome de vulgo “MANO FININHO” e também não sabe seu endereço, sabe apenas que ele é do bairro Cristo Rei; QUE conhece a pessoa de VINICIOS ARAÚJO GORGONHA, ele é seu amigo; QUE ele foi umas duas vezes até a casa onde a droga foi apreendida para fumar maconha com o interrogando; QUE não sabe dizer se VINICIOS trafica drogas; QUE não é associado a VINICIOS; QUE as demais substâncias encontradas na casa também já estavam no local quando foi contratado...”
(termo de interrogatório, Id. 75110002, pp. 206-207).

Corroborando a referida confissão, os investigadores de polícia
Elton Nogueira Barbosa de Lima
e
Adonis dos Santos Vieira,
quando ouvidos em juízo, narraram o modo como ocorreu a apreensão da droga, bem como a prisão do agente, permitindo a conclusão segura de que o entorpecente realmente estava na sua posse e era destinado ao tráfico, delito este que era praticado rotineiramente pelo agente.

Nesse contexto, declararam que já existia uma investigação prévia, visando apurar a participação do acusado e de outra pessoa de nome Vinicius no tráfico de drogas que ocorria na região na qual ocorreu a prisão e que, em outra diligência, já haviam tentado abordar o acusado em uma motocicleta, porém não conseguiram.

Entretanto, na data narrada na denúncia, ao realizar novas diligência no local, observaram que uma pessoa que estava em frente ao endereço ocupado pelo apelante acenou para ele, que se encontrava dentro do imóvel, e após o referido aviso o indivíduo foragiu do local e não foi localizado.

Diante de tal contexto, ao realizar a abordagem do recorrente, os agentes públicos sentiram forte cheiro de drogas, motivo pelo qual realizaram buscas no imóvel e localizaram grande quantidade de entorpecentes, além de produtos e materiais utilizados para a sua produção.

A testemunha
Elton
afirmou ainda que a motocicleta apreendida no local do fato seria a mesma que o acusado pilotava na data pretérita, ocasião em que não foi possível abordá-lo. Ademais, aduziu que a casa onde o recorrente foi abordado era estruturada para o preparo e armazenamento de entorpecentes.

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras as suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso em análise.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Consigno que a pequena divergência apontada pela defesa nas suas razões recursais, no sentido de que um dos policiais teria afirmado que somente identificou o agente após a abordagem, não tem o condão de desconstituir o robusto conjunto probatório produzido durante a instrução processual, especialmente diante da pluralidade de situações rotineiramente vivenciadas pelos agentes públicos no atendimento de ocorrência análogas.

Não obstante as provas produzidas, o acusado, quando interrogado em juízo, confessou que estava no local da apreensão da droga, entretanto, aduziu ter ido ao local apenas para adquirir entorpecentes para seu consumo próprio, estando sozinho no momento porque o “traficante” teria saído momentaneamente para trocar dinheiro para receber o pagamento da droga, já que não tinha notas trocadas.

Diante do contexto apresentado, embora o acusado tenha negado a prática do crime que lhe é imputado, aduzindo que a droga não estava na sua posse e que ele estava no local no momento da abordagem por coincidência, a referida versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas durante a instrução processual, devendo ser afastada, já que além da confissão sobredita, não é crível que um traficante deixasse um usuário de drogas no interior do imóvel, com mais de 10kg de entorpecentes, além de diversos materiais destinados à fabricação da droga.

Ademais, é importante consignar que de acordo com as declarações dos policiais civis, ao chegarem no local eles flagraram uma pessoa em atitude suspeita próximo da residência, indivíduo este que supostamente tentou fazer sinais para avisar o agente da presença da polícia e posteriormente foragiu, havendo indícios robustos de que estaria no local e participaria da ação delitiva.

Finalmente, embora a testemunha
Thyara Nelle Silva Costa
, irmã do acusado, tenha confirmado em juízo que ele é usuário de drogas, é evidente que a mera condição de usuário não afasta a prática do tráfico de drogas, bastando que o agente, além do uso, pratique as condutas descritas do art. 33 da Lei de Drogas.

É insofismável decotar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (uso de substância entorpecente) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida, já que o primeiro tipo penal é voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida revela-se deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise dos elementos de informação e das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, existindo elementos suficientes para a convicção de que tal produto era destinado ao fornecimento de terceiros.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente a quantidade do entorpecente, e das circunstâncias em que se deu a prisão do agente, em local no qual foram apreendidos produtos químicos e instrumentos utilizados na preparação de drogas, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao acusado para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa postula ainda a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que o apelante preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, especialmente porque estaria comprovado nos autos que ele não é reincidente e não se dedica às atividades criminosas.

Com efeito, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, portanto é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que possuía ou ao menos era responsável pela guarda e repasse de mais de 16kg de maconha, e ainda mantinha na residência mais de 10kg de ácido bórico, diversos frascos de éter, 1 frasco de cloridrato de nafazolina, 1 copo de liquidificador com resquícios de ácido bórico e cocaína, 4 rolos de papel filme, 3 colheres contendo resquícios de droga, 3 cadernos de anotação sobre a comercialização de drogas, além de garfos, espátulas, copo plástico e facas, todos contendo resquícios de droga.

Logo, é evidente que o imóvel era utilizado como um verdadeiro depósito e local de preparo dos entorpecentes, o que por si só já demonstra que o recorrente praticava diversas condutas descritas na lei de drogas de forma reiterada.

Ademais, conforme exposto alhures, ele mesmo confessou que era responsável pelo local há pelo menos 30 dias e já havia realizado a entrega de entorpecentes em várias oportunidades, o que certamente denota a sua reiteração criminosa.

Diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a apreensão do entorpecente e os diversos objetos utilizados no preparado da droga, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Acerca do regime prisional, verifico que o magistrado de primeiro grau determinou o início do cumprimento da pena no regime fechado, aduzindo que a natureza e a quantidade dos entorpecentes foram valoradas em desfavor do recorrente e denotariam a gravidade da conduta, permitindo a fixação do regime mais gravoso, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“...Estabeleço o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena,
justificando o regime acima daquele indicado para a quantidade da pena, nas circunstâncias do art. 59 do CP, combinado com o art. 42 da Lei de Drogas, bem como no inciso III do mesmo artigo 59 do CP e art. 33, § 3º também do CP, valendo mencionar que as circunstâncias “natureza” e “quantidade” da droga e insumos foram valorados em desfavor do sentenciando, sendo circunstância judicial preponderante por força da combinação do art. 59 do CP com o art. 42 da Lei de drogas
.

O entendimento em questão já se encontra sedimentado, senão vejamos:

Nosso TJMT já emitiu acerca da questão o ENUNCIADO 47 nos autos de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, com a seguinte redação:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Também o STJ tem posicionamento sobre o assunto, conforme colaciono:

STJ - ..........REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 E QUE NÃO EXCEDE 8 ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS, SOPESADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

5. A valoração negativa da quantidade de entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. Precedentes. Processo AgRg no HC 524429/ SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0224629-8 Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/09/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 27/09/2019...”
(Id. 75111999, pp. 8-9).

Sobre o tema, esclareço que este Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que as circunstâncias judiciais referentes à natureza e à quantidade das drogas apreendidas permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o devido unicamente em razão da quantidade da pena, conforme se extrai do enunciado n. 47 da Turma de Câmara Criminais Reunidas. Veja-se:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Nesse mesmo sentido, colaciono a seguinte decisão relativa a caso análogo, que bem demonstra o entendimento que vem prevalecendo neste Tribunal de Justiça sobre a questão,
in verbis
:

“...APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – 1) IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DE AGENTES POLICIAIS FEDERAIS CONFIRMANDO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO TRÁFICO DE DROGAS – RESIDÊNCIA QUE ESTAVA SENDO INVESTIGADA E MONITORADA – ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT – 2) NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 – SOCIETAS SCELERIS NÃO CARACTERIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE SIMPLES COAUTORIA ENTRE CASAL – 3) TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO – EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – 4) QUANTIDADE DE DROGA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO – ART. 33 DO CP C.C O ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – PRECEDENTES DO STJ – APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 – A inverossímil negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de drogas, sobretudo quando a sentença se encontra respaldada pelas firmes e coerentes declarações prestadas por policiais federais que estavam monitorando a casa do apelante, aliadas ao depoimento de corré que confirmou o envolvimento do apelante como o tráfico de drogas. 2 - Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição pelo delito do art. 35, da Lei nº. 11.343/06 é medida necessária, sendo insuficiente o mero concurso de agentes. 3 – A benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, e não ao traficante que exerce a atividade ilícita, como é o caso do apelante, que já estava sendo monitorado pela Polícia Federal por vender, em atacado, drogas para traficantes da Capital e redondezas, e mantinha, em sua casa, cerca de 6.930kg de maconha, fazendo do tráfico de drogas o seu meio de vida. 4 -
Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade do entorpecente e circunstâncias do crime), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
...”
(AC 0020919-18.2011.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 9.6.2021, publicado no DJE 14.6.2021, destaquei).

Assim, considerando a imposição da pena privativa de liberdade de 5 anos, 6 meses e 20 dais de reclusão, e diante da apreensão de mais de 16kg de entorpecentes, além de mais de 10gk de ácido bórico e diversos outros produtos e objetos destinados à produção da droga, entendo estar justificada a fixação do regime prisional mais gravoso, motivo pelo qual deve ser afastada a tese defensiva relativa à modificação do regime prisional.

Finalmente, o acusado assevera não estarem presentes os requisitos para a manutenção da sua prisão preventiva, que foi mantida, segundo os seus argumentos, unicamente em razão da gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas, pois inexistiria risco à ordem pública ou outro motivo para a sua constrição, inclusive porque ostenta predicados pessoais favoráveis.

Sobre o tema, ressalto que este Tribunal de Justiça já aferiu a existência ou não dos requisitos autorizadores da custódia preventiva do recorrente no
habeas corpus
n. 1007117-47.2020.8.11.0000, momento em que esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, entendendo presentes os requisitos autorizadores da sua prisão cautelar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes trechos do voto vencedor que proferia na ocasião, que bem demonstra a existência de motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do recorrente. Veja-se:

“...Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 25.1.2020, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, cuja prisão foi convertida em preventiva, em razão das circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade de drogas apreendida, dentre as quais, 16 kg de Skank, além de sua variedade, bem ainda pela necessidade de evitar a reiteração delitiva.

Pelas mesmas razões, houve o indeferimento do pedido de liberdade provisória formulado na origem.

Inicialmente, registro que nenhuma peça relativa à ação penal em referência foi anexada à inicial, o que, por certo, inviabiliza a apreciação da matéria atinente ao flagrante forjado, posto que não se tem notícias concretas acerca da dinâmica em relação à apreensão das drogas.

Noutro giro, a respeito do decreto prisional, verifica-se que este encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos delituosos a ele imputados, uma vez que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos:

“(...) 02 (dois) sacos contendo ácido bórico (pesando 10,385 kg, conforme laudo pericial nº 3.14.2020.63502-01, fls. 15/17); 08(oito) frascos de éter, sendo 07 (sete) vazios e 01 (um) frasco pela metade; 01(um) frasco de Cloridrato de nafazolina (substâncias comumente utilizadas no preparo e mistura de cocaína, para aumentar o volume e auferir mais lucros); 01(um) copo de liquidificador contendo resquícios de ácido bórico e cocaína; sacos plásticos recortados; 04 (quatro) rolos de papel filme; 02 (duas) porções médias de maconha; 32 (trinta e duas) peças de maconha; 03 (três) colheres contendo resquícios de droga; 03 (três) cadernos contendo anotações sobre a comercialização de droga; espátula, garfos, concha, copo plástico, facas, todos contendo resquícios de droga (...)” – trecho extraído do parecer da PGJ, p. 52 -Id 39276477.

Tais circunstâncias indicam maior desvalor da conduta em tese perpetrada e justificam o encarceramento cautelar, consoante pacífico entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

A propósito:

“(...) As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade (...)” (STJ, HC 553584 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 3.3.2020).

Além disso, verifico que o juiz de primeiro grau ainda fez referência na decisão acerca do fato de o paciente ter sido preso recentemente, “conforme mencionado no Boletim de Ocorrência e Auto de Prisão em Flagrante” – p. 44, Id 38378994.

Todos esses elementos, a meu ver, justificam a necessidade de segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública.

Por outro lado, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

No mais, demonstrada pelo Juízo processante, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão...”
(Id. 75110002, pp. 31-32).

É importante ressaltar que havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Além disso, convém consignar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2.
PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
” (RHC n. 42.206/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014, destaquei).

Da mesma forma, considerando que já foi prolatada a sentença condenatória e diante do julgamento do recurso nesta oportunidade, fica afastada a alegação de eventual excesso de prazo.

Pelo exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021